Tribunal: TJMT
Processo: 1007420-74.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007420-74.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CLEBER CARMINO XAVIER - CPF: 324.692.251-91 (EMBARGANTE), JABES ALBERTO DIAS - CPF: 025.105.891-30 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO A POSTO INEXISTENTE C/C COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO EVIDENCIADO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – INCABÍVEL – EMBARGO DE DECLARAÇÃO REJEITADO.

1 – Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2 – Não evidenciado qualquer vício autorizador da oposição do Recurso de Embargos de Declaração, o seu não acolhimento se torna medida impositiva.

3 – Inviável condenação em honorários recursais em decorrência do desacolhimento do Embargo de Declaração, sendo que a interposição dos Embargos de Declaração, por si só, não instaura nova instância recursal, pois se trata de recurso buscando o saneamento de eventuais vícios no acórdão proferido no próprio Tribunal, não sendo possível a majoração em cada recurso interposto no mesmo grau recursal

4 – Manutenção do acordão hostilizado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
No
1007420-74.2016.8.11.0041

EMBARGANTE:

CLEBER CARMINO XAVIER

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargo de Declaração oposto por
CLEBER CARMINO XAVIER

em face do acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação para manter inalterada a decisão do Juízo Singular, proferida nos autos da Ação de Reconhecimento de Promoção a Posto Inexiste c/c cobrança de diferenças salariais

n. 1007420-74.2016.8.11.0041
.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta, em síntese, que o acordão não pronunciou sobre a competência do Poder Executivo Estadual legislar sobre a progressão da carreira militar
.
Requer, o acolhimento do Embargos de Declaração que seja sanada a indigitada omissão (id. 144229174).

Em contrarrazões, o Embargado discorre pela manutenção do acordão do embargado (id. 145798709).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargo de Declaração oposto por
CLEBER CARMINO XAVIER
em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sustentando, em síntese, que não houve pronunciamento sobre a competência do Poder Executivo Estadual de legislar sobre progressão da carreira militar
.

O que se extrai do contexto do presente feito, é que o apelo recursal para promoção na inatividade foi desprovido, conforme acordão abaixo reproduzido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO NA INATIVIDADE – PROVENTOS DO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATAMENTE SUPERIOR – IMPOSSIBILIDADE – ART. 62 DA LEI FEDERAL 6.880/80 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Competência para legislar sobre normas gerais de inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares é privativa da União, nos termos do art. 22, inc. XXI, da CF.

1 – Lei Complementar Estadual em desconformidade com Lei Federal, por estabelecer condições mais favoráveis para a promoção daquelas previstas para os militares das Forças Armadas.

2 – Inviável promoção de Policial Militar da inatividade por ocasião de promulgação de lei posterior mais benéfica.

3 – Recurso desprovido. (id. 143071175)

Acerca dos embargos de declaração, o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, estabelece que são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Nesse aspecto, o embargo de declaração é meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para rediscussão do pronunciamento jurisdicional ou inovação recursal, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide, pois se trata de mecanismo com o fim de proporcionar esclarecimento ou integração da decisão recorrida, tornando-a mais completa, bem como para correção de eventuais erros materiais.

Sobre o assunto, o professor Cassio Scarpinella Bueno, leciona:

Recurso de fundamentação vinculada, seu cabimento fica atrelado à alegação de ao menos uma das hipóteses indicadas nos incisos do art. 1.022: (i) esclarecimento de obscuridade ou eliminação de contradição; (ii) supressão de omissão de ponto ou questão sobre o qual o magistrado deveria ter se pronunciado, de ofício ou a requerimento; e (iii) correção de erro material. (Manual de Direito Processual Civil. 8a. ed. - São Paulo: SaraivaJur, 2022, p. 1611)

Outrossim, a parte interessada tem direito de manifestação direta sobre suas pretensões e,
in casu
, eventual omissão constitui negativa de entrega da prestação jurisdicional, pois o Embargo de Declaração constitui recurso visando sanar eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material, propiciando o aprimoramento da prestação jurisdicional.

No caso concreto, o pedido formulado no Embargo de Declaração, visando o julgamento sobre eventual competência do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso para legislar sobre matéria de progressão de Policiais Militares, foi objeto de exame no Recurso de Apelação, sendo certo que é ‘inaplicável dispositivo de legislação estadual posterior ao ato da inatividade do militar, vez que os proventos são regulados pela lei vigente na data da inatividade e, assim, inviável promoção de Policial Militar da inatividade por ocasião de promulgação de lei posterior mais benéfica
’. Assim, incabível a rediscussão da matéria.

Neste mesmo sentido, as jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – TRABALHISTA – PROMOÇÃO A POSTO INEXISTENTE C/C COBRANÇA – POLICIAL MILITAR – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIO AUTORIZADOR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS NÃO VERIFICADO – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO EVIDENCIADO - EMBARGOS REJEITADOS.

Patente a inexistência da alegada omissão, por evidente a intenção, em verdade, do rejulgamento do recurso pretérito, fim este ao qual os Embargos de Declaração não se prestam.

Não evidenciado qualquer vício autorizador da oposição do Recurso de Embargos de Declaração, o seu não acolhimento se torna medida impositiva. (N.U 1010804-45.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2022, Publicado no DJE 05/07/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROCEDIMENTO ORDINÁRIO PROMOÇÃO – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – DEFEITO INEXISTENTE – REQUESTADA PELO EMBARGADO NOVA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – INCABÍVEL – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Cabe a oposição de embargos de declaração quando a omissão disser respeito à fundamentação exposta e não quando os argumentos invocados pela parte não são estampados no julgado.

2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, sendo que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões.

3. Incabível nova condenação em honorários recursais por conta do desacolhimento dos aclaratórios, dado que a mera interposição embargos de declaração não instaura nova instância recursal, visto tratar-se de recurso voltado a sanar eventuais vícios no acórdão proferido no próprio Tribunal, não sendo possível a majoração em cada recurso interposto no mesmo grau recursal. (N.U 1013055-31.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Na hipótese do presente recurso, observa-se inexistência de omissão ou qualquer outro vício passível de saneamento, de modo que o presente embargo declaratório não merece acolhimento.

Em relação a condenação do Embargante a honorários recursais por conta do desacolhimento dos aclaratórios, de se ver que a mera interposição embargos de declaração não instaura nova instância recursal, visto tratar-se de recurso voltado a sanar eventuais vícios no acórdão proferido no próprio Tribunal e, portanto, resta afastada condenação ao pagamento de honorários advocatícios cumulativos, na forma do disposto no artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil, por não ser possível a sua majoração em cada recurso interposto no mesmo grau recursal.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acordão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022